Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-07.2022.8.11.0048
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000225-07.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACY FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 037.097.991-55 (APELANTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), IRACY FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 037.097.991-55 (APELADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA BANCÁRIA ABERTA FRAUDULENTAMENTE EM NOME DA AUTORA - DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – RECURSO DE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Apelação cível interposta por ambas as partes. A autora busca a majoração do valor da indenização por danos morais e a alteração do termo inicial dos juros moratórios, com base na Súmula nº 54/STJ. O banco réu pleiteia a reforma integral da sentença, sob alegação de culpa exclusiva de terceiros e impugnação ao valor dos danos morais.

Saber se há responsabilidade objetiva do banco por conta fraudulenta aberta em nome da autora; (ii) se o valor da indenização por dano moral foi arbitrado adequadamente; (iii) se o termo inicial dos juros moratórios deve ser alterado conforme a Súmula nº 54/STJ.

O banco não demonstrou a titularidade da conta contestada, configurando falha na prestação do serviço. Aplicação do art. 14 do CDC.

O valor da indenização foi fixado em patamar razoável, não havendo justificativa para majoração ou redução.

Alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso, conforme Súmula nº 54/STJ.

Apelação parcialmente provida para alterar o termo inicial dos juros. Indenização mantida.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é configurada pela falha na segurança do serviço. 2. O termo inicial dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso”.*

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e dano moral movida por Iracy Francisca dos Santos contra o Banco Pan S.A., julgou procedente a ação, determinando que o banco proceda ao cancelamento da conta bancária Ag. 0001 C/C 021064327-9, e condenou o réu no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, Iracy Francisca dos Santos, recorre pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais, sob o argumento de que o montante arbitrado seria insuficiente para reparar o abalo sofrido e para cumprir a função pedagógica da condenação. Requer ainda a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por seu turno, Banco Pan S.A., recorre reiterando sua alegação de ausência de responsabilidade, com base na teoria da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, bem como impugnando a condenação ao pagamento de dano moral, sustentando que o valor fixado é excessivo, sendo necessário seu redimensionamento em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Autora e réu apresentaram contrarrazões (id. 171284666 e id. 171284667, respetivamente), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Iracy Francisca dos Santos ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., aduzindo ser aposentada e analfabeta, recebendo um salário mínimo. Alega que janeiro de 2022, percebeu uma redução no valor do seu benefício e, ao procurar o INSS, foi informada sobre descontos de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), decorrentes de um empréstimo de R$ 12.669,59, contratado em dezembro de 2021 e parcelado 84 vezes. No entanto, desconhece tal dívida.

Segue sustentando que a instituição financeira alegou que o valor do empréstimo foi depositado em uma conta corrente do Banco Pan. Contudo, a autora afirma não reconhecer essa conta, possuindo apenas uma conta no Banco Bradesco, usada exclusivamente para receber seu benefício. Afirma que foi vítima de fraude.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou procedente a ação, determinando que o banco proceda ao cancelamento da conta bancária Ag. 0001 C/C 021064327-9, e condenou o réu no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, Iracy Francisca dos Santos, recorre pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais, sob o argumento de que o montante arbitrado seria insuficiente para reparar o abalo sofrido e para cumprir a função pedagógica da condenação. Requer ainda a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por seu turno, Banco Pan S.A., recorre reiterando sua alegação de ausência de responsabilidade, com base na teoria da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, bem como impugnando a condenação ao pagamento de dano moral, sustentando que o valor fixado é excessivo, sendo necessário seu redimensionamento em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Pelo que se denota dos autos, a autora alegou na inicial o desconhecimento da abertura de conta em seu nome com o banco apelado.

Por outro lado, observa-se que não houve a apresentação de elemento de valor probante que ateste acerca da titularidade da conta bancária impugnada na inicial, de modo que se mostra escorreita o cancelamento da conta na espécie.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Desta forma, analisando o mérito da demanda, nota-se que a parte requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os autos pela parte autora, limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, NCPC), o que não se verificou no caso presente.

Compulsando os autos, verifico que a autora alega que desconhece a conta Ag. 0001 C/C 021064327-9, Banco Pan, posto que essa possui apenas uma (01) conta bancária, na agência do Banco Bradesco, sendo utilizada tão somente para fins de recebimento de seu benefício previdenciário. Anota-se que a Requerente não movimenta essa conta bancária, posto que realiza o saque integral de seu benefício todo mês.

Afirma ainda, que fora vítima de uma fraude, com a anuência da Requerida, pois a mesma sequer adotou as medidas cabíveis para analisar os documentos enviados pela pessoa que cometeu tal fraude.

Como cediço, as empresas devem zelar por um sistema de segurança para que pessoas inescrupulosas não lhes apliquem golpes nem em seus clientes.

Verifica-se, por parte da instituição financeira, patente falta de cautela na celebração imoderada de contratos de empréstimo compulsório, expondo os consumidores a desarrazoado risco de verem inexplicavelmente descontados valores da conta bancária. A situação de torna ainda mais grave em virtude do caráter alimentar dos proventos, oriundos de benefício previdenciário e necessários à manutenção do beneficiário e de sua família.

Assim, reconheço a conduta ilícita da ré quando abriu conta bancária em nome da parte requerente, independente de sua vontade e anuência.”
(id. 171283694).

Assim, conforme mencionado, o banco não conseguiu apresentar qualquer prova de que a autora seja seu correntista, passa-se verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como o desconto indevido realizado na folha de pagamento da autora.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) DEVOLUÇÃO SIMPLES DEVIDAMENTE ATUALIZADO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC)
. [...]
”
.
(RAC n. 1008858-33.2019.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.07.2020 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento da abertura de conta em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 5ª Câm. Cív., j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Sendo assim, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim é que diante desse cenário, o dano moral afigura-se evidente. No tocante ao
quantum
arbitrado, o autor requer a sua majoração e, por sua vez, a parte requerida, a sua minoração.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Em relação aos juros de mora mencionados no recurso da autora, a sentença determinou que o termo inicial fosse a data da publicação da sentença, o que contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme a Súmula 54 do STJ, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". No caso em questão, ao se reconhecer a responsabilidade do apelado por ato ilícito, o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data da fraude, ou seja, no momento em que a conta foi aberta sem o consentimento da autora.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, somente para alterar o termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. No mais, mantenho a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

Posto isso, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por Iracy Francisca dos Santos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado pelo Banco Pan S.A
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024